Tribunal: TJDFT
Processo: 0007216-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 293 do CPC, não havendo a impugnação ao valor da causa pelo Réu, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a majoração da verba honorária sucumbencial.
2. Também não é o caso de correção do valor da causa de ofício pelo magistrado nos termos do art. 292, §3o, do CPC, pois o marco preclusivo para o juiz seria a fase de admissibilidade da petição inicial, podendo-se estender até o saneamento do processo, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão pro judicato.
3. Tem-se que o valor dos honorários advocatícios, nos moldes fixados, está em consonância com as normas processuais representadas pelos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC/2015, sobretudo porque houve a extinção do processo sem mérito pela perda superveniente do interesse de agir, aliado ao fato de que nos autos da execução o Apelante recebeu os honorários sucumbenciais com base no valor da causa referente ao débito
4. Recurso não provido.